Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 3005004, referentes a NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO e NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE. Brasília, 14 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador